Tribunal: TJDFT
Processo: 0754198-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754198-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA BATISTA MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência à Defensoria acerca do insucesso na comunicação pessoal do conteúdo do acórdão à recorrente. Não havendo novos requerimentos e, uma vez transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora